Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016535-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAUANY DEBORAH RODRIGUES - CPF: 750.363.801-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (PACIENTE), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JON FABIO DE JESUS AZEVEDO - CPF: 044.205.685-00 (INTERESSADO), MARCOS JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 053.824.971-41 (INTERESSADO), MADSON RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 021.883.531-02 (INTERESSADO), LEONARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 048.269.161-16 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), LAUANY DEBORAH RODRIGUES - CPF: 750.363.801-00 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TORTURA CASTIGO - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO NO DELITO NÃO DEMONSTRADO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS, PREDICADOS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PAI COM PROBLEMAS DE SAÚDE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR - ANÁLISE DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DA TORTURA - CONCURSO DE PELO MENOS 4 (QUATRO) AGENTES - GOLPES NAS MÃOS DA VÍTIMA COM CABO DE ENXADA – AGRESSÕES FILMADAS - POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA
“COMANDO VERMELHO”
- PRISÃO JUSTIFICADA -
ALEGAÇÃO DE TORTURA POR POLICIAIS NÃO APRECIADA EM HC -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDISPENSABILIDADE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇA E/OU DO PAI ACOMETIDO DE DOENÇA NÃO COMPROVADA - IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA
.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A forma de execução da tortura [concurso de pelo menos 4 (quatro) agentes; golpes nas mãos da vítima com cabo de enxada; filmar as agressões ] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR; HC nº 605.431/RS).

O

habeas corpus
, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de
“tortura por policiais”
(STJ, RHC 50.751/SP).

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(TJMT, HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000)

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 719.287/MG; TJMT, Enunciado Criminal 43).

“Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 550.688/SP; HC 558.099/SP; AgRg no RHC nº 171.988/PA).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam
“sob sua guarda
” (HC 485.740/SP; HC nº 597.345/SP). Em outras palavras, não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que seu genitor necessite atendimento especial, sendo necessário que os cuidados à criança e/ou do pai acometido de doença sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000; HC NU 1026807-

62.2020.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016535-67.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.ª LAUANY DEBORAH RODRIGUES

PACIENTE(S): ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos de incidente processual (PJe NU 1012023-32.2024.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura castigo - art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) não haveria provas de que paciente praticou tortura; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente sofreu
“tortura praticada por policiais”
; 3) o paciente tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) o paciente possui direito à prisão domiciliar por ter filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, bem como porque
“seu pai que é doente e está de cama, está sofrendo muito pela ausência do filho, tendo dificuldades na sobrevivência, banho e tomar remédios pois seu filho quem cuidava do mesmo”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou a prisão domiciliar (ID 220425195), com documentos (ID 220425197/ID 220430158).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 220978689).

O Juízo singular prestou informações (ID 221584674).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Tortura mediante sequestro [art. 1º, inciso II, §4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97] - prisão em flagrante convertida em preventiva - 1. Alegação de que o paciente sofreu agressão pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pedido da revogação da custódia indeferido no Juízo de primeira instância - pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrada de forma concreta pelo modus operandi - paciente que na companhia de outros codenunciados, praticaram o crime de tortura mediante sequestro - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - 4. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - inviabilidade - requisitos do art. 318, inciso V, não satisfeitos - o fato de o paciente ser genitor de duas crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar - menores sob os cuidados dos familiares do paciente - inexistência de comprovação de que o paciente é indispensável nos cuidados com seu genitor que se encontra acamado no estado de Goiás - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 226467163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2024, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante do paciente e coinvestigados [Madson Rodrigues de Campos, Marcos Junior de Souza Rodrigues e Jon Fabio de Jesus Azevedo] em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...]Infere-se dos autos que a polícia militar foi acionada pela mãe da vítima Leonardo Cardoso da Silva, Sra. Anali Cardoso, relatando que seu filho estava em poder de um grupo de pessoas da facção denominado “Comando Vermelho” que estaria ocorrendo um julgamento sendo sentenciado a um espancamento ou a morte.

Com base nas informações a polícia militar, visualizou várias motos na frente de uma residência de cor verde, e no interior várias pessoas que começaram a correr, sendo realizado a abordagem em todos que estavam no local.

[...]

Insta destacar que a vítima Leonardo Cardoso da Silva, relatou que o proprietário da residência, conhecido vulgarmente como ‘Danone’, pediu que fosse até o local para resolverem acerca das peças que havia sumido de um caminhão que fica em uma fábrica na saída para Pedra Preta. Relatou que mesmo alegando que não era o responsável pelo sumiço das peças, foi agredido por um dos homens que estavam no local, o qual usou um cabo de enxada para bater na mão do declarante.

Informa, ademais, que Marcos Junior de Souza Rodrigues foi o responsável por desferir o golpe em sua mão com o cabo de enxada, e Madson Rodrigues o auxiliava, servindo bebida e drogas, o suspeito que filmava as agressões fugiu com a chegada da policial, Jon Fabio de Jesus Azevedo ficou do lado de fora, e não viu qual era sua função no local, mas que alega que estava envolvido para não deixar ninguém interromper a agressão e Isac Fernandes de Siqueira é faccionado e está envolvido nos fatos, pois foi o responsável por lhe ligar para que fosse até a casa de ‘Danone’. [...]

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, vislumbra-se à presença do fumus comissi delicti, em relação a existência dos crimes objetos nos autos, por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos custodiados, bem como pelas declarações da vítima Leonardo Cardoso da Silva.

O periculum libertatis, por sua vez, está consubstanciado no risco e probabilidade de reiteração do delito e a presença de concreto risco à ordem pública, máxime considerando os indícios que os custodiados são integrantes de facção criminosa.

Acrescenta-se que o flagrado Madson Rodrigues de Campos foi condenado anteriormente pela prática do delito de roubo conforme se extrai dos Autos Seeu n. 0007576- 15.2013.811.0064; Isac Fernandes de Siqueira também já foi condenado anteriormente pela prática de receptação conforme se extrai dos Autos Seeu n. 2000789-18.2022.811.0064; Jon Fabio de Jesus Azevedo também já foi condenado anteriormente pela prática de homicídio privilegiado conforme se extrai dos Autos Seeu n. 2000110-54.2020.811.0010 e, Marcos Junior de Souza Rodrigues, responde a inquérito policial n. 033592-26.2023.8.11.0003, pela prática de delito de estupro de vulnerável. [...]

Logo, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. [...]

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MADSON RODRIGUES DE CAMPOS, MARCOS JUNIOR DE SOUZA RODRIGUES, JON FABIO DE JESUS AZEVEDO E ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I e II ambos do Código de Processo Penal, uma vez que entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública
[...].
”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - PJe NU 1012023-32.2024.8.11.0003)

Em 4.6.2024, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face do paciente [ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA] e corréus [Madson Rodrigues de Campos, Marcos Junior de Souza Rodrigues e Jon Fabio de Jesus Azevedo] por tortura castigo (PJe NU 1012797-62.2024.8.11.0003).

Em 10.6.2024, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que:

“[...]Inicialmente, em relação à alegação de relaxamento da prisão, destaco que o procedimento foi devidamente homologado pelo Juízo Plantonista, sendo ressaltado, sobretudo a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade realizado pelos agentes públicos. [...]

Conforme já referido no decisum acima mencionado, ressalto que, no caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o
fumus boni iuris
, à luz dos documentos acostados aos autos, mormente diante das declarações colhidas perante a Autoridade Policial (ID 156368950, 156368947 e 156368947), boletim de ocorrência (ID 156368946).

Segundo consta do procedimento, durante um patrulhamento no bairro Parque São Jorge, a polícia foi informada por Anali Cardoso sobre um suposto julgamento ilegal conduzido pela facção Comando Vermelho envolvendo seu filho, Leonardo Cardoso da Silva.

A polícia solicitou reforços e procedeu com cautela, resultando na descoberta de várias pessoas em uma residência. Algumas fugiram, mas foram contidas com força moderada. O suspeito, Isac Fernandes de Siqueira, foi detido após uma perseguição a pé. Ele afirmou que estava fugindo do ‘tribunal do crime’, que também envolvia Leonardo. Segundo Isac, ambos estavam sendo julgados por roubo/furto de peças de carreta sem a permissão da facção.

Extrai-se dos autos que, que os flagrados supostos integrantes da facção tentaram destruir seus celulares para ocultar evidências.

Além disso, conforme depoimento da
vítima
perante autoridade policial o
flagrado Isac teria envolvimento no crime, sendo ele o responsável por lhe ligar para que fosse até a casa do vulgo ‘DANONE’
.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito teria, em tese, participação no crime apurado.

Outrossim, o crime investigado nestes autos demonstram uma parcela dos efeitos mais deletérios da atuação da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ neste Estado. [...]

Importante salientar a necessidade da medida, também, ante a imperiosa tentativa de impedir a continuidade delitiva pelo suspeito, interrompendo a atuação, ao menos em parte, da ORCRIM.

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais do flagrado ISAC (ID 156389193).

Desta forma, os antecedentes e a conduta social do conduzido Isac, integrante de ORCRIM, demonstra que o ímpeto criminoso
não é contido com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o representado encontrará os mesmos estímulos para a prática criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Neste mesmo caminho, não obstante aos documentos médicos anexados sobre a saúde do genitor do conduzido Isac, o flagrado também não demonstrou ser o único responsável direito e a indispensabilidade dele aos cuidados dele. Da mesma maneira,
não há provas de que ele esteja sem nenhum amparo de outros familiares
.

No tocante a alegação de que o conduzido seria o responsável legal por dois filhos menores, conforme ressalta o artigo 317, inciso VI, do Código de Processo Penal ‘
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
’, trata-se de requisito não comprovado nos autos, de modo que evidente o impeditivo legal para deferimento do pedido. [...]

Ex positis
, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do conduzido,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão do suspeito
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública [...].”
(
Pedro Davi Benetti
, juiz de Direito - PJe NU 1012023-32.2024.8.11.0003)

A ação penal está na fase de citação (PJe NU 1012797-62.2024.8.11.0003).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Em sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
] e outros 3 (três) agentes em tortura castigo, em face da vítima Leonardo Cardoso da Silva, cuja punição [
salve
[1]
]
estaria sendo
praticada por integrantes da facção denominada
“Comando Vermelho”
porque a vítima teria se envolvido em furto de peças de caminhão, sem a autorização dos membros da organização criminosa (PJe NU 1012023-32.2024.8.11.0003).

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, que teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde seria torturada, com base na declaração da vítima [Leonardo Cardoso da Silva], na Delegacia de Polícia, de que conhece
“
apenas ISAC FERNANDES DDE SIQUEIRA do bairro Cidade de Deus”, “ISAC é faccionado e está envolvido no crime em apuração, alegando que foi o responsável por lhe ligar para que fosse até a casa de ‘DANONE’, reafirmando que recebeu a ligação tanto de ‘DANONE’ quanto a de ISAC
”
(PJe NU 1012023-32.2024.8.11.0003 - ID 156368950).

A forma de execução da tortura [concurso de pelo menos 4 (quatro) agentes; golpes nas mão da vítima com cabo de enxada; filmar as agressões ] e o possível envolvimento do paciente com outros membros da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC nº 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

Sobre às supostas agressões físicas que teriam sido praticadas por agentes públicos, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e as audições dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de
“tortura por policiais”
(STJ, RHC 50.751/SP – Relator:

Min. Gurgel de Faria - 23.11.2015).

Ademais, as alegadas agressões físicas sofridas não têm o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC nº 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.5.2018)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 719.287/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz – 1º.7.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui 2 (duas) condenações por receptação e 1 (uma) por receptação e corrupção de menor (SEEU 2000789-18.2022.811.0064; ações penais nº 10192018.2020.811.0003, nº
2000789-18.2022.8.11.0064 e nº 2000789-18.2022.8.11.0064
), e foi preso em flagrante [no dia 20.5.2024], juntamente com outros agentes que seriam integrantes de grupo criminoso [“
Comando Vermelho”
], no qual cada agente assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, conforme inicial acusatória subscrita pelo promotor [Ari Madera Costa], da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis (PJe NU 1012797-62.2024.8.11.0003),

a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 5.10.2023)

Nesse quadro, as medidas cautelares não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta atribuída ao paciente e do risco de reiteração delitiva.

No que se refere à prisão domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Gabriel Isaac de Souza Siqueira, de 5 (cinco) anos de idade (ID 220425199), e Maria Luiza de Souza Siqueira, de 7 (sete) anos de idade, e apresentou “Boletim Médico Diário”, do qual infere-se que Edmar Evangelista de Siqueira [pai do paciente], encontra-se internado, em programa de hemodiálise, consciente, respirando sozinho, pressão arterial normal, sem febre e com
“estado clínico regular”
(ID 220425198).

Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados dos filhos e/ou de seu pai.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar,
“faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho”
que estejam
“sob sua guarda
” (HC 485.740/SP, Relator: Min. JOEL Ilan Paciornik - 16.4.2019; HC nº 597.345/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -20.10.2020). Em outras palavras, não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que necessite atendimento especial, sendo necessário que os cuidados à criança e/ou do pai acometido de doença sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.9.2020; HC NU 1026807-

62.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 15.2.2021).

Portanto, a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024